Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702487-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GOMES VASCONCELOS AGRAVADO: MAGDA APARECIDA MACHADO VIEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARCOS APARECIDO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por FRANCISCA GOMES VASCONCELOS contra a decisão, de ID n.o 220510229, proferida nos autos n.o 0712634-60.2024.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, que não acolheu os Embargos de Declaração opostos contra a Decisão de ID n.o 217685558, a qual determinou que a ora agravante juntasse aos autos o comprovante de distribuição de petição inicial relativa ao reconhecimento e dissolução de união estável com o de cujos. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido. As contrarrazões não foram apresentadas (ID n.o 69788047). Por meio da petição de ID n.o 69682791 - Pág. 1, a agravante requer a desistência do recurso, tendo em vista que a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável foi ajuizada no dia 11/03/2025, e tramita na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, sob o n° 0703115-27.2025.8.07.0006. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do art. 998 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador